Tribunal: TJDFT
Processo: 0702416-20.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. PAGAMENTO PARCIAL. INCAPACIDADE PARA O TRABALHO. REDUÇÃO DOS ALIMENTOS EM AÇÃO REVISIONAL. PRISÃO CIVIL. ILEGALIDADE. ORDEM CONCEDIDA.
1. Prisão civil de devedor de prestação alimentícia é medida de natureza eminentemente coercitiva, que visa a assegurar a subsistência do alimentando e pode se referir a inadimplemento de até três prestações anteriores ao ajuizamento da ação executiva, bem como daquelas que se vencerem no curso do processo.
2. No período de cerca de 3 (três) meses anteriores ao decreto de prisão (26.1.2026), a paciente estava pagando os alimentos no valor definido na decisão interlocutória da ação de revisão de alimentos n. 0795425-22.2025.8.07.0016. Assim, não há inadimplemento recente suficiente a comprometer a subsistência da alimentanda, mas sim débitos pretéritos e não pagos, os quais, em virtude do lapso temporal, perderam o caráter de atualidade e de fazer frente à subsistência imediata da alimentanda. 2.1. A impetrante acostou Laudo Pericial produzido nos autos de processo em curso no Tribunal Regional Federal da 6a Região, no qual constou encontrar-se incapacitada temporariamente para o trabalho desde 16.5.2024 até pelo menos 29.1.2026, período que compreende a inadimplência da prestação alimentícia, objeto de satisfação no feito em curso perante a autoridade coatora. 2.2. Some-se a isso o fato de que, nos autos da ação de revisão de alimentos ajuizada pela paciente, em sede de tutela provisória de urgência, os alimentos foram reduzidos diante da incapacidade temporária para o trabalho da alimentante.
3. Quanto aos débitos alimentares anteriores a outubro de 2025, a paciente deve satisfazê-los com seu patrimônio, não se mostrando nem adequada, nem razoável a medida coercitiva da prisão, mormente ante a sua incapacidade temporária para o trabalho, razão por que a conclusão é no sentido de que o decreto de prisão se afigura ilegal. 3.1. Por outro lado, caso a paciente não pague sequer uma prestação da pensão alimentícia atualmente em vigor, a prisão poderá ser legitimamente decretada.
4. Ordem concedida.